Tribunal: TJSP
Processo: 1091169-11.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Fornecimento de energia elétrica. Existência da relação contratual. Não demonstração. Dano moral. Não configuração. Inscrições preexistentes. Recurso da ré provido em parte; não provido o da autora.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Fornecimento de energia elétrica. Existência da relação contratual. Não demonstração. Dano moral. Não configuração. Inscrições preexistentes. Recurso da ré provido em parte; não provido o da autora.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, pela qual foram julgados procedentes os pedidos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a concessionária ré demonstrou a existência da relação contratual com a autora; e (ii) se há dano moral pela inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo possível a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência econômica da autora (art. 6o, VIII, do CDC).
4. Diante da inversão do ônus da prova, cumpria à ré demonstrar a existência do vínculo contratual e a regularidade da cobrança e da inscrição. No entanto, não trouxe ela qualquer elemento probatório – sequer "prints" de suas telas sistêmicas internas – para dar respaldo a sua alegação de existência de relação contratual.
5. Não está configurado, porém, o dano moral, uma vez que havia anotações preexistentes do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, atraindo a aplicação da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Os valores de honorários advocatícios indicados em tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) devem orientar o juiz, mas não o vinculam, devendo ser considerados à luz dos critérios colocados no art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil (CPC), de modo que se chegue a um valor razoável e proporcional diante da complexidade da causa e do trabalho realizado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da ré provido em parte; não provido o da autora.
Tese de julgamento: "Havendo anotação legítima preexistente em cadastro de proteção ao crédito, nova anotação, embora irregular, deve ser cancelada, mas não gera dano moral."
__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; TJSP, Apelação Cível na 1199469-64.2024.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2025; TJSP, Apelação Cível no 1000134-15.2024.8.26.0278, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 31a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2025.